Tribunal: STF
Processo: ARE 1338129
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 831. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPASSE DO VALOR DO ICMS DEVIDO AO MUNICÍPIO. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. AFASTAMENTO. I. Embora seja possível na atual sistemática processual civil, com fulcro no art. 1.021, a apresentação de Agravo Interno em face da decisão liminar do Relator, o recurso torna-se prejudicado se o Agravo de Instrumento encontrar-se pronto para julgamento. II. O repasse das diferenças do ICMS provenientes dos programas estaduais FOMENTAR e PRODUZIR deve ocorrer de forma direta, não sujeita ao regime de precatórios, porquanto não se pode impôr ao ente municipal tal ônus quando, na verdade, tinha direito ao repasse integral de sua parte do imposto desde o início, por força de norma constitucional. Precedentes do STF e do TJGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO” (fl. 135, vol. 1)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 192, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 100 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 831 da repercussão geral (fls. 202-212, vol. 1).
    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido pela alínea ‘a’ do art. 102, III da Carta Política, para cassar o acórdão recorrido e determinar obediência ao rito do precatório” (fl. 212, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 304, vol. 1).
    O agravante sustenta que “a questão de direito conduzida neste recurso é saber se a natureza do direito material subjacente ao objeto do acórdão exequendo, pode ferir o rito dos precatórios, ínsito as decisões judiciais impostas a Fazenda Pública, não havendo necessidade de reapreciação do acervo fático probatório, girando a discussão acerca da possibilidade de repasse do ICMS fora do regime de precatórios, o que feriria o disposto no art. 100 da C.F.” (fl. 312, vol. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 831 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 889.173, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 831, tratou-se de mandado de segurança em que servidor aposentado alegava direito líquido e certo ao recebimento de determinado valor em razão de aposentadoria.
    Na espécie vertente, Goiás pretende que a restituição do repasse das diferenças do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, provenientes dos programas estaduais FOMENTAR e PRODUZIR, ocorra sob o regime de precatórios.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “(...) é pretendido o cumprimento do Acórdão pelo qual se determinou que o ESTADO DE GOIÁS se abstivesse de reter na fonte qualquer e todo o crédito do ICMS referente aos programas de incentivo fiscal FOMENTAR e PRODUZIR antes do recolhimento, ingresso no montante partível e distribuição da parcela a que tem direito o município de Lagoa Santa/GO.
    De consequência, determinou-se a restituição dos valores indevidamente constritos, remissivamente à data de 01/07/2005.
    Como se denota, trata-se repasse de imposto constitucionalmente previsto ao Município, porém injustamente retido pelo ESTADO DE GOIÁS. 
    Consoante escrutinado nas razões de decidir do Acórdão exequendo, ‘(...) o repasse das diferenças do ICMS provenientes dos programas estaduais FOMENTAR e PRODUZIR deve ocorrer de forma direta, não sujeito ao regime de precatórios, porquanto não se pode impôr ao ente municipal tal ônus quando, na verdade, tinha direito ao repasse integral de sua parte do imposto desde o início, por força de norma constitucional’ (evento 48, autos 0244550-72). (…)
    O referido entendimento também encontra-se consolidado nos precedentes desta Corte Estadual, que, de modo unívoco, reportam que o repasse do valor devido aos municípios a título de ICMS encerra obrigação de fazer e, por isso, não se sujeita ao regime de precatórios. (…)
    Por isso, verifico que deve ser negado provimento ao recurso, conservando-se incólume a decisão pela qual afastada a aplicabilidade do regime de precatórios à espécie” (fls. 139-141, vol. 1). 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o regime de precatórios não se aplica às obrigações de fazer relativas à repartição constitucional das receitas tributárias. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.312.753-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REPASSE AO MUNICÍPIO. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O entendimento da decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a dispositivo da Constituição Federal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.255.401-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma Turma, DJe 18.3.2021). 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. 1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito – mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de precatórios. 2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.291.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora